Tribunal: TJMT
Processo: 0017827-74.2015.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017827-74.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO LIMA FARIA - CPF: 984.387.191-04 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), SENHOR COMPUTADOR FRANCHISING LTDA - ME - CNPJ: 09.280.558/0001-42 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA A ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL (FRANQUIA) C/C PERDAS E DANOS, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE FRANQUIA – RESCISÃO CONTRATUAL – CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA COM INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES – SITUAÇÃO QUE ENSEJA NA RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A COF é fornecida ao interessado na aquisição da franquia, para lhe dar conhecimento de todas as nuances do negócio, inclusive qualificação da franqueadora, daí porque deve ser entregue antes mesmo da assinatura do contrato ou de qualquer pagamento, como determina a lei.

Sendo a franqueadora, culpada pela rescisão do negócio firmado, impõe-se que as partes retornem ao
status quo ante
, com a consequente restituição dos montantes pagos em razão da aludida franquia.

A condenação em danos materiais, de acordo com o artigo 402 do Código Civil a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima a condição anterior a prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

A conduta da empresa requerida trouxe à autora transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos do cotidiano, porquanto omitiu informação de extrema relevância, que, se fosse de seu conhecimento, teria o condão de impedir a adesão ao contrato, configurando, assim, o nítido dever de reparar o dano moral.

Os lucros cessantes, nos termos do que dispõe o artigo 402 do Código Civil, consistem naquilo que a parte deixou de ganhar/lucrar. E para que faça jus à indenização, é necessária comprovação efetiva da renda que deixou de receber.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIO LIMA FARIA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação para a Anulação/Rescisão Contratual (Franquia) c/c Perdas e Danos, Pedido de Indenização por Dano Material, Moral e Lucros Cessantes n. 0017827-74.2015.811.0015, a qual foi movida em face de Senhor Computador Franchising LTDA - ME, em que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os royalties mensais do período compreendido entre novembro/2013 a janeiro/2014.

Em suas razões recursais, de Id. 258378172, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de condenação em danos morais por: (i) restituição dos valores pagos a título de taxa de franquia, (ii) fundo nacional de propaganda, (iii) dos valores gastos com a reforma do estabelecimento, (iv) pagamento dos aluguéis, (v) divulgação de marketing e (vi) lucros cessantes.

Defende que, no presente caso, experimentou um imenso prejuízo com as falsas promessas da ré, ficando com sua imagem e sua honra abalada perante a sociedade, de modo que, estaria configurado o dano extrapatrimonial.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para condenar a empresa requerida ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes.

Sem contrarrazões, pois a parte apelada é revel (id. 258378175).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na petição inicial, o autor narra que no ano de 2013 entrou em contato com a apelada com o intuito de obter informações sobre a rede de franquias, pois tinha interesse em adquirir uma loja, e que após diversas trocas de e-mails com a empresa, sentiu-se seguro em adquirir uma unidade para instalar no município de Sinop, aonde reside.

Informa que, após o envio da documentação para assinatura, notou que a Circular de Oferta de Franquia (COF), estava incompleta e com informações imprecisas no que diz respeito ao exercício das atividades da franquia, conforme prevê a Lei 8.955/1994.

Relata que o contrato foi assinado com data inicial para 10/04/2013 e término previsto para 10/04/2018, que se dirigiu até a cidade de São José do Rio Preto/SP para participar dos treinamentos ofertados pela empresa e, após isso, inaugurou a unidade da franquia em agosto de 2013.

Com o transcorrer dos dias, notou que a empresa estava totalmente descompromissada com sua unidade, alegando que as promessas jamais foram cumpridas, não obtendo qualquer tipo de suporte a unidade e que em razão disso, se encontrou num estado de insolvência.

Diante disso, ajuizou a presente ação, buscando a declaração de nulidade do contrato e a condenação da requerida a reparar em danos materiais, morais e lucros cessantes; alternativamente, postulou a rescisão do contrato e a condenação da requerida a reparar os danos materiais, morais, lucros cessantes e ao pagamento da multa contratual.

Mesmo citada, a empresa deixou de comparecer nos autos, sendo decretada a sua revelia, após requerimento de julgamento antecipado, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão contratual entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de multa contratual de 20% sobre os royalties mensais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Desse modo, o apelante insurge contra a sentença sustentando, que o juízo singular deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, morais e lucros cessantes, devidamente comprovados nos autos.

Por conseguinte, tem-se, neste caso, que a controvérsia reside na verificação do acerto ou desacerto da sentença em deixar de condenar a requerida em danos patrimoniais, morais e lucros cessantes.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que à época da assinatura do contrato em discussão (abril/2013) estava em vigor a Lei n.º 8.955/1994, que regulamentava esta modalidade de negócio e previa a entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) ao interessado a se franquear, estabelecendo o seguinte:

"Art. 3.º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações: (...)

III - indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia; (...)".

Nesse passo, a COF é fornecida ao interessado na aquisição da franquia, para lhe dar conhecimento de todas as nuances do negócio, inclusive qualificação da franqueadora, daí porque deve ser entregue antes mesmo da assinatura do contrato ou de qualquer pagamento, como determina a lei.

Assim, o referido documento, visa demonstrar ao futuro e possível franqueado, o contexto negocial em que pretende se inserir, sobretudo os possíveis resultados e riscos da atividade, a permitir que a pessoa decida se realmente deseja aderir à contratação.

No presente caso, a parte requerida disponibilizou ao autor para conhecimento e conferência, a COF, modelo de contrato e plano de negócio, na data de 26/03/2013 via e-mail, conforme pode ser observado nas páginas 13 a 31 do id. 258378152.

Após, na data de 04/04/2013 foi enviado para o autor, via e-mail, a Declaração de Recebimento da Circular de Oferta de Franquia e Contrato de Franquia, para assinatura, os quais se encontram nas páginas 32 a 45 do id. 258378154.

Em 17/04/2013 o autor assinou e reconheceu firma do Contrato de Franquia (id. 258378155, páginas 1 a 5), atestando que estava de acordo com todas as cláusulas, plano de negócio, bem como a Circular de Oferta de Franquia.

As simples alegações de ausência de suporte da empresa franqueadora ou de má prestação desse serviço não configuram motivo bastante para julgar procedente a lide.

De acordo com a COF apresentada, verifica-se que a mesma não é suficientemente clara como ordena o regramento supra mencionado.

O autor enfrentou diversos problemas relacionados a gestão da franquia, bem como na prospecção de trabalhos, entre outras situações, por outro lado, observam-se das diversas mensagens de e-mails e aplicativo de mensagens instantâneas
“Skype”
, colacionados ao feito nos ids. 258378155 e 258378156, que os funcionários da apelada tentaram, ainda que sem sucesso, solucionar as dificuldades enfrentadas pelo recorrente.

Assim, o caso retrata a criação de uma nova unidade da rede de franquias, de sorte que, mesmo com todas as precauções, diversas dificuldades são encontradas, de modo que, alguns serviços são prestados a distância, o que enseja em maiores obstáculos.

Dentro desse contexto, vislumbrado o nexo de causalidade existente entre o vício contido na COF (ausência de informações) e a intenção de rescindir o contrato, baseada na falha no suporte fornecido pela franqueadora, não há como ignorar o direito da parte autora, apelante, quanto aos danos materiais.

Dito isso, acrescento que a apelada sequer compareceu nos autos, ainda que citada, para ofertar defesa no sentido de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (373, II, CPC).

Sendo assim, impõe-se juntamente com a rescisão do negócio firmado, a determinação de que as partes retornem ao status quo ante, com a consequente restituição dos montantes pagos em razão da aludida franquia.

Nesse passo, no concerne a condenação em danos materiais, de acordo com o artigo 402 do Código Civil a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima a condição anterior a pratica do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

Em igual sentido, o artigo 944 do mesmo código, institui que a indenização afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para que seja fixada a indenização.

No caso em tela, tendo o contrato sido rescindo por culpa da franqueadora, cabe ao autor o retorno ao status quo ante devendo a requerida ressarcir ao autor os valores gastos para a implementação da franquia, qual seja: taxa da franquia, os valores depositados a título de aluguel do espaço para comportar a franquia, bem como os valores destinados a construção da franquia, os quais estão efetivamente demonstrados através dos comprovantes apresentados no id. 258378153 (pgs. 04 a 21).

Com relação ao Fundo de Propaganda/Marketing, embora tenha a parte autora alegado o seu pagamento, não há qualquer documento comprovando dessa assertiva nos autos, de modo que não há como reconhecer a procedência do pedido.

No que tange à caracterização do dano moral, faz-se necessária a comprovação de fatos que incidam sobre a personalidade do indivíduo e afetem a sua honra, dignidade ou reputação, gerando uma lesão capaz de causar sofrimento, humilhação e angústia, o que efetivamente sucedeu na situação concreta.

É inegável que a conduta da empresa requerida trouxe à autora transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos do cotidiano, porquanto omitiu informação de extrema relevância, que, se fosse de seu conhecimento, teria o condão de impedir a adesão ao contrato, configurando, assim, o nítido dever de reparar o dano moral.

Na fixação do quantum indenizatório, devem serem levados em consideração a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e a da vítima, o caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, além das demais peculiaridades do caso.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é dado ao julgador fixar justa indenização, que não proporcione enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco acarrete inoperante repressão ao ofensor, a qual, neste caso específico, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada e contempla, dentro da proporcionalidade, as particularidades da situação.

No que refere à indenização por lucros cessantes, não houve comprovação efetiva dos prejuízos – ou que deixou de lucrar -, tampouco o quanto que auferir de renda na prestação de serviços pela franquia, sobretudo porque, apesar do prejuízo material sofrido, o autor continuou na prestação regular de serviços até o ano de 2015, vale dizer que, ainda que a promessa fosse de uma renda mensal vultuosa, o alcance desse patrimônio é gradual e não imediato.

Sabe-se que os lucros cessantes, nos termos do que dispõe o artigo 402 do Código Civil, consistem naquilo que a parte deixou de ganhar/lucrar. E para que faça jus à indenização, é necessária comprovação efetiva da renda que deixou de receber, ou seja, que esteja presente comprovação que determinados valores seriam incorporados ao seu patrimônio, caso não houvesse a prática ilícita cometida pela parte ré.

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.”

Assim, os lucros cessantes, para serem calculados, exigem um fundamento seguro (histórico), de modo a não abranger ganhos realmente existentes, isto é, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Deste modo, o dano de lucros cessantes não é presumido, e deve ser comprovado pela parte que o alega. Assim, a autora apenas demonstrou seus ganhos, o que reflete os serviços prestados em sua região, não fazendo presumir a existência de uma alta de demanda de trabalho, o que é insuficiente para demonstrar a perda de ganhos e lucros, naquele período.

Neste sentido, não há que se falar em lucros cessantes.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida à restituição do valor pago a título de taxa da franquia, os valores depositados a título de aluguel do espaço para comportar a franquia, bem como os valores destinados à construção da franquia, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M/FGV desde o desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), também corrigido pelo IGP-M/FGV a contar da data da publicação deste acórdão (Súmula 362, STJ), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405, CC).

Majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025